Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-71.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004771-71.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIO MARCIO ESTEVAO DE FIGUEIREDO - CPF: 142.235.701-53 (RECORRIDO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CLEISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 708.557.731-20 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1004771-71.2021.8.11.0006 - Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres - MT.

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: MARIO MARCIO ESTEVAO DE FIGUEIREDO.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATOS –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS – REJEIÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da cobrança indevida da parte demandante, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, bem como, determinou a restituição em dobro no importe de
R$ 1.068,22 (um mil, sessenta e oito reais e vinte e dois centavos)
, em decorrência da cobrança de serviços não contratados, sem a anuência da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.
Do prequestionamento.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar
.

1.1.

Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pela recorrente.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte reclamante e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.

Mérito
.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da cobrança.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, deve ser acolhida tal tese recursal, isto porque,
os documentos apresentados aos autos pela própria parte recorrida, demonstram que a cobrança dos serviços foi devidamente contratada, sendo, portanto,
discriminada no negócio.

Em relação à alegação de desconto indevido de seguro prestamista, bem como, registro de contrato e tarifa de cadastro, verifica-se que a reclamante anuiu com a contratação de tais serviços, conforme contrato juntado aos autos pela própria parte recorrida (ID. 157987827), e, por tal motivo, a tese arguida pela mesma de falta de consenso na formalização do contrato não pode ser acolhida,

ante o princípio da força obrigatória dos contratos - “
pacta sunt servanda
”.

Ademais, tenho que não há provas do vício de vontade na contratação dos serviços, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança de tais valores, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz prolator do decisum objurgado, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito ao efetuar tais cobranças, ante seu permissivo contratual, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No tocante a tal tese recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil atribuída à empresa recorrente
,
na forma pontuada acima.

2.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

2.4.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais da parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023